Tribunal: TCU
Processo: 022.869/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região, em favor de Bernardina Pereira da Silva, ex-servidora do referido tribunal, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16687/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar insubsistentes os itens 9.3.1, 9.3.4 e 9.4 do Acórdão 16687/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.